Tribunal: TJDFT
Processo: 0002205-80.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0002205-80.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIO ALVES DE LIMA, CHARLES LEONARDO SILVA LIMA, SHIRLEY DA SILVA LIMA D E S P A C H O Vistos Diante do julgamento do paradigma, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator